Tribunal: TJDFT
Processo: 0738315-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL REJEITADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM. COOPERATIVA. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. TERCEIRA DE BOA-FÉ. ATOS CONSTRITIVOS DESCONSTITUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a questão relativa à boa-fé da embargante foi levantada em contestação e apreciada na sentença, o desdobramento e ênfase dados à matéria em apelação não encerra inovação recursal. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro visando à desconstituição de atos constritivos referentes a adjudicação e imissão na posse de imóveis (apartamento e vaga de garagem) alienados à embargante e que também foram objeto de cessão de direito ao autor da ação de adjudicação compulsória em fase de cumprimento de sentença, processo no qual os atos constritivos foram praticados.
3. Nos termos do art. 1.245, caput, do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. O § 1o do referido dispositivo legal dispõe que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
4. Desse modo, na hipótese, verifica-se que até o registro da escritura de compra e venda pela embargante, em 1o/2/2013, o imóvel era de propriedade de cooperativa, e a partir do registro do título translativo passou a ser de propriedade da adquirente embargante, ora apelada.
5. Embora conste da matrícula do imóvel averbações de penhoras em processos judiciais, das quais a embargante registrou ciência na escritura pública de compra e venda dos bens, não havia anotação da ação de adjudicação compulsória que deu ensejo ao cumprimento de sentença, movido pelos embargados, ora apelantes, a evidenciar a qualidade da embargante como terceira de boa-fé. Mantém-se, portanto, a v. sentença que julgou procedente o pedido de desconstituição dos atos de adjudicação e imissão na posse dos imóveis.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.